Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. MUDANÇA DE FAIXA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÃO DA CONDUTORA DO VEÍCULO DE PASSEIO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento acerca da responsabilidade objetiva dos Permissionários ou Concessionários do Serviço de Transporte Coletivo em relação a terceiros usuários e não-usuários do serviço, em exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal (RE no 591874/MS, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820). Dessa forma, a elisão da responsabilidade depende da prova de que o dano decorreu de culpa da vítima, de terceiros ou de caso fortuito/força maior.
2. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores.
3. Havendo elementos aptos a comprovar que o preposto da empresa provocou danos no veículo da segurada, ao tentar migrar de uma faixa com vistas ao ingresso no terminal de ônibus, impõe-se o dever de reparação regressiva à seguradora.
4. Apelação conhecida e não provida.